Tribunal: TJMT
Processo: 1023204-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023204-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO(S): JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT
INTERESSADO: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000770-02.2019.8.11.0010, ajuizada pelas agravantes, indeferiu a designação da “audiência de gestão” requerida pelas recuperandas e determinou o pagamento dos honorários do administrador judicial no prazo de cinco dias.
As agravantes alegam que tal ato judicial compromete a possibilidade de soerguimento das empresas, contrariando a previsão contida no art. 47 da Lei no 11.101/2005, “que tem objetivo claro e determinado: O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO SOCIAL DA RECUPERANDA, coadunado com o a Recomendação no 63, do CNJ” (sic).
Asseveram que só pretendem proteger o bem maior tutelado pelo ordenamento jurídico pátrio, que é a manutenção do pleno funcionamento das agravantes, consignando que a negativa da possibilidade de audiência de gestão democrática - tão celebrada pelo Código de Processo Civil -, acarretará em prejuízo, inclusive, à vida de tantos credores envolvidos no feito recuperacional.
Argumentam que “o estado atual das Agravantes encontram-se frente à circunstância tal que, pelo simples fato de esperar o procedimento normal da jurisdição, o processo principal já não terá mais o resultado útil desejado, uma vez que o caixa da empresa é voltado para sua manutenção e pagamento dos credores: e não na quitação abrupta dos honorários da administradora judicial sem que antes lhe seja assegurado o direito a uma audiência de gestão democrática” (sic).
Dizem que por estar “em tempo pandêmico onde todos os recursos das empresas estão voltados para diminuição dos efeitos da crise, sendo o pagamento “à vista” dos honorários do Administrador judicial, para o momento, totalmente danoso à empresa e à coletividade de credores” (sic).
Com base nos requisitos legais, requerem a “antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito suspensivo, reformando-se a decisão agravada, consequentemente, sobrestando o pagamento dos honorários ao administrador judicial até a realização de audiência de gestão democrática, a fim de evitar prejuízo ao fluxo de caixa da empresa e o soerguimento do processo de Recuperação Judicial” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 65975483).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, e no artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela/tutela de urgência, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
E, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (sublinhei).
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada, conforme passo a demonstrar.
Cinge-se a presente controvérsia em aferir o acerto da decisão agravada que indeferiu a designação da “audiência de gestão” e determinou o pagamento dos honorários do administrador judicial no prazo de cinco dias.
No caso sub judice, o d. juízo a quo enfrentou a questão, decidindo nos seguintes termos:
“(...) Inicialmente, indefiro a designação da audiência de gestão pedida pelas recuperandas ao id. 40715414 eis que desnecessária, isto porque a administradora judicial tem acesso às peças apresentadas no processo, foi intimada para se manifestar sobre a concordância quanto a proposta de parcelamento e, ciente da situação do feito e conforme lhe é facultado, já rejeitou a proposta (id. 4049924).
Portanto, intimem-se as recuperandas pela derradeira vez para pagarem o importe devido à administradora judicial no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora online.
Dê-se ciência às partes acerca dos relatórios acostados aos id. 41337045 e id. 41336038.
Decorrido o prazo, voltem conclusos para análise do plano de recuperação judicial aprovado (...)” (Id. 65922956).
A um primeiro olhar, vislumbro que não há necessidade de realização da audiência pretendida, isso porque a Administradora Judicial já negou qualquer acordo de parcelamento quanto aos seus honorários. Assim, rejeitada a proposta que seria feita naquele ato, desnecessária tal providência.
De mais a mais, de início, não ficou demonstrado que a determinação judicial quanto ao pagamento da Administradora Judicial prejudicaria os credores, porquanto não há qualquer respaldo nos autos quanto a esta alegação.
Dessa forma, analisando perfunctoriamente a questão, não verifiquei força maior que exigisse a realização da “audiência de gestão democrática” no caso em tela, ou que seu indeferimento prejudicasse a superação da crise econômico-financeira das recuperandas.
Por fim, válido ressaltar que audiência dessa natureza é recomendada em casos de maior complexidade, com o fim de dar maior celeridade no processo, e, como se pode ver do que foi exposto, pelo menos a princípio, não é este o caso.
Desse modo, ausente a plausibilidade das alegações das agravantes hábeis a ensejar o deferimento da tutela vindicada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo almejado.
À apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde a agravada e a interessada poderão juntar a documentação que entenderem conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora